Tribunal: TJBA
Processo: 0002148-46.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002148-46.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: HUMBERTO VOLNEI DA COSTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RONALDO SOUTO DE AZEVEDO, MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE, BERNARDO COUTO DE AZEVEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA EQUIPARADA À PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ANÁLISE EXPRESSA DAS PROVAS E DA POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APÓS APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0002148-46.2010.8.05.0154
, em que figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
e Embargado
HUMBERTO VOLNEI DA COSTA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,